Tribunal: TJMT
Processo: 0002334-22.2017.8.11.0101
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0002334-22.2017.8.11.0101
RECORRENTE: VITALINO PERONDI
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VITALINO PERONDI , com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 42385466:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO E DE INDICAÇÃO DO MONTANTE QUE O EMBARGANTE ENTENDE CORRETO – ART. 917, PARÁGRAFOS 3o E 4o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo pelo embargante, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos capazes de evidenciar o atingimento da finalidade da regra prevista no art. 917, § 3o do CPC. (Recurso de Apelação n. 0002334-22.2017.8.11.0101, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, J. 13/05/2020)
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 47707472.
O Recorrente alega violação ao art. 1.022, I e II do CPC, uma vez que o acórdão foi omisso quanto o disposto no art. 917 do CPC, tendo em vista que apresentou a planilha de cálculo corretamente, devendo ser determinado o prosseguimento dos Embargos à Execução.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 50858495 e n. 50959484.
A Cooperativa Recorrida apresentou contrarrazões, ID n. 53171454.
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão, não infringência aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC
Em que pese o Recorrente alegar ofensa ao artigo 1.022, I e II do CPC, sustentando que o acórdão foi omisso quanto o disposto no art. 917 do CPC, tendo em vista que apresentou a planilha de cálculo corretamente, devendo ser determinado o prosseguimento dos Embargos à Execução, suas insurgências não merecem prosperar.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar que no acórdão a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido assunto, como se observa da transcrição abaixo:
“ Isso porque, o voto condutor do aresto foi pontual acerca do fato de que a inicial dos embargos à execução fundamenta-se, primordialmente, na necessidade de revisão de cláusulas contratuais, além da declaração de inexigibilidade de encargos moratórios, de maneira que, sendo o suposto excesso de execução a tese principal, competia à parte embargante apresentar com a inicial o valor que entende devido, acompanhado do respectivo demonstrativo de débito, o que não ocorreu, em nítida afronta ao art. 917, § 3o, do CPC.
Aliás, o voto combatido consignou que o juízo singular oportunizou ao embargante a emenda à inicial, o que sequer é admitido.
A propósito, importa destacar que, mesmo tendo sido oportunizada a referida emenda, o embargante sequer atendeu ao comando judicial a contento, tendo em vista que reafirmou o excesso de execução não só pela quitação parcial do débito (que não foi provada), mas, inclusive, ante a cobrança de encargos abusivos, sem discriminá-los pormenorizadamente e sem demonstrar que as taxas de juros destoam das taxas médias do mercado.
Logo, conclui-se que a não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos capazes de evidenciar o atingimento da finalidade dos dispositivos legais retro mencionados, bem como porque não evidenciada nenhuma complexidade ou qualquer óbice para que o ora recorrente cumprisse a norma de regência.” ID n. 45853476.
Diante desse quadro, não há evidências de omissão no sufragado acórdão, passível da aplicação do art. 1.022, I e II do CPC, tendo em vista que o aresto se manifestou especificamente quanto ao assunto alegado, fato que obsta a admissão do recurso.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV